Tribunal: STF
Processo: RE 90674
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. RECONHECIMENTO PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS COM
BASE NA PROVA E POSSE VINTENARIA, SEM QUE HOUVESSE DEMONSTRAÇÃO DE
SEREM DEVOLUTAS AS TERRAS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO
CONHECE PORQUE ATRIBUIDA A CAUSA VALOR INFERIOR A ALÇADA, NÃO FOI
SUSCITADA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E A CONTRARIEDADE AO ART. 5 DA
CONSTITUIÇÃO NÃO FOI APRECIADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ART. 308, VIII, 1A. PARTE, DO REGIMENTO INTERNO, EM CONJUGAÇÃO COM A
SÚMULA 282 E 356. PRECEDENTES DO S.T.F. COM RESPEITO AOS REQUISITOS
IMPOSTOS PARA RECONHECIMENTO DE SEREM DEVOLUTAS AS TERRAS (RE
75.459, RE 89.954).